Tribunal: TJSP
Processo: 1060247-86.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Alega a recorrente que a parte autora teria decaído de forma significativa da pretensão formulada, uma vez que pretendeu a condenação da indenização do seguro obrigatório DPVAT em seu patamar máximo. Pretensão, todavia, formulada na exordial, apenas da diferença entre o valor pago e o grau de invalidez do autor. Sucumbência a ser

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Alega a recorrente que a parte autora teria decaído de forma significativa da pretensão formulada, uma vez que pretendeu a condenação da indenização do seguro obrigatório DPVAT em seu patamar máximo. Pretensão, todavia, formulada na exordial, apenas da diferença entre o valor pago e o grau de invalidez do autor. Sucumbência a ser suportada exclusivamente pela parte ré. Majoração, ademais, dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.